Tribunal: STF
Processo: RE 346533
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-05-06
Data de publicação: 2003-05-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL.
I. - O acórdão, com base em normas locais, decidiu pelo
direito dos servidores, ocupantes de cargos em comissão, ao
recebimento da gratificação especial instituída pela Lei 9.529/87,
do Estado de Minas Gerais, que não teria sido revogada pela Lei
Estadual 11.728/94. A apreciação das normas locais é feita,
soberanamente, pelo Tribunal local.
II.- Inocorrência de ofensa
direta à Constituição.
III.- Agravo não provido.